Tribunal: STF
Processo: HC 247758
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Presidente indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 949.897/MG (e-doc. 5). 



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 ano de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, ante a suposta prática do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826, de 2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido).



    3. Interposto recurso de apelação criminal, o Tribunal de Justiça negou provimento ao apelo defensivo (e-doc. 4). Impetrado habeas corpus, não foi conhecido pela Corte local (e-doc. 3).



    4. Irresignada, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem. 



    5. Visando à subida do recurso, formalizou-se agravo em recurso especial perante o STJ, não tendo a Ministra Relatora dele conhecido. Em seguida, a defesa interpôs agravo regimental no agravo em recurso especial, ao qual foi negado provimento. Os embargos de declaração foram rejeitados. Contra essa decisão, formalizou-se o mencionado habeas corpus. 



    6. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, ser cabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Diz não haver circunstâncias concretas que apontem a necessidade da pena corporal. Aduz que a sentença condenatória não se valeu de fundamentação idônea para afastar a possibilidade de aplicação de penas restritivas de direito. Alega não ter sido observado o enunciado do art. 44, § 3º, do Código Penal. 



    7. Requer, em âmbito liminar e no mérito, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.



    É o relatório.  



    Decido.  



    8. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021.



    9. Além disso, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. No ato impugnado, o Ministro Presidente, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a assinalar a incompetência do Superior de Justiça para a análise da impetração. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. Observa-se, ainda, mediante consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, realizada em 22/10/2024, que a condenação transitou em julgado em 07/10/2024, tendo sido formalizada esta impetração em 18/10/2024. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    11. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    12. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.  



    Brasília, 24 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator